Tribunal: TJDFT
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037908-12.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAIR TEDESCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a indenização de transporte recebida pelo autor/apelante em 1996, ao passar para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ou não ser ressarcida aos cofres públicos. 2. Compulsando os autos, observa-se que em 1996 o autor/apelante requereu o pagamento de Indenização de Transporte junto à Administração Pública, em razão de ter sido transferido para a reserva remunerada, e sob o argumento de que fixaria sua residência na cidade de Niterói/RJ. Nessa circunstância, após o requerente ter recebido a citada verba em 1996, o Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurou procedimento de Tomada de Contas em 2010. 3. O Supremo Tribunal, em julgamento pelo rito da repercussão geral, RE 636886 (Tema no 899), fixou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, além de firmar que “é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.” 4. Diante do princípio da legalidade e do dever/poder de autotutela, o Ente Público não pode se esquivar de observar prazo razoável para revisão de atos administrativos que resultem efeitos patrimoniais aos administrados, consoante disposto nos presentes autos, em que se descontou verba indenizatória de transporte diretamente ligada à passagem do autor à inatividade tão somente após decisão final do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4.1. Verifica-se que a demora por mais de dez anos na definição da situação jurídica do autor por meio da instauração e conclusão da tomada de contas especial evidencia a prescrição operada em favor do administrado, já que, mesmo aqueles atos que, em princípio, poderiam ser considerados irregulares sob o enfoque da estrita legalidade, em obediência à segurança jurídica, devem ser abrigados sob o manto da estabilidade, caso a revisão ocorra depois de desarrazoado lapso temporal de sua prática. 5. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido. Sucumbência invertida. O recorrente, após defendera a existência de repercussão geral da matéria objeto do apelo, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, e 37, caput, por ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, e da moralidade, tendo em vista que o recebimento do auxílio transporte pelo recorrido não encontra amparo na legislação vigente. Assevera, ademais, que na hipótese dos autos não há espaço para o reconhecimento da prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, no que tange à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, e 37, caput, da CF, melhor sorte não colhe o recurso, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). Ademais, ao assentar pela ocorrência de prescrição no caso dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Verifica-se que a demora por mais de dez anos na definição da situação jurídica do autor por meio da instauração e conclusão da tomada de contas especial evidencia a prescrição operada em favor do administrado, já que, mesmo aqueles atos que, em princípio, poderiam ser considerados irregulares sob o enfoque da estrita legalidade, em obediência à segurança jurídica, devem ser abrigados sob o manto da estabilidade, caso a revisão ocorra depois de desarrazoado lapso temporal de sua prática.” (vide item 4.1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012